Tribunal: TJDFT
Processo: 0702413-96.2021.8.07.0014
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. PAGAMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PATRONO DO EXEQUENTE. CABIMENTO. SÚMULA 517 DO STJ. INCIDÊNCIA.
1. “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (CF, art. 5o, LXXIV).
2. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.
3. Não há suporte legal para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae), e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto.
4. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175 a 179).
5. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como “custas”, a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário.
6. Se os juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade, indevidamente.
7. Sem provas idôneas de que a parte possui baixa renda e que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento, não se justifica o deferimento da gratuidade de justiça.
8. É devida a condenação do executado ao pagamento de honorários sucumbenciais quando não acolhida sua impugnação no cumprimento de sentença e a obrigação é satisfeita em razão de pronunciamento judicial (CPC, art. 85 e STJ, Súmula 517).
9. Considerando a baixa complexidade jurídica, o trâmite do processo, que não durou cinco meses e a desnecessidade de dilação probatória, os honorários, os honorários devem ser fixados no percentual mínimo legal de 10%, por serem proporcionais ao trabalho desenvolvido.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.